Tribunal: TJSP
Processo: 0004077-81.2012.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Recurso de apelação desprovido. Reapreciação da questão, mantendo o desprovimento do recurso de apelação. Réu que propôs Reclamação perante o E. Supremo Tribunal Federal, julgada procedente para determinar a cassação do acórdão proferido por esta C. Câmara. Réu que praticou atos privativos de associado. Ausência de comprovação de expressa

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Recurso de apelação desprovido. Reapreciação da questão, mantendo o desprovimento do recurso de apelação. Réu que propôs Reclamação perante o E. Supremo Tribunal Federal, julgada procedente para determinar a cassação do acórdão proferido por esta C. Câmara. Réu que praticou atos privativos de associado. Ausência de comprovação de expressa adesão do réu à associação autora, que impede a cobrança da taxa de associação, nos termos do determinado pelo E. STF. RECURSO PROVIDO